Tribunal: TJSP
Processo: 1006042-94.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA RETIROU DA AUTORA A POSSIBILIDADE DE PROVAR A PRÁTICA DE USURA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CONCRETA DOS ASPECTOS NEGOCIAIS E DE EVENTUAL DISCREPÂNCIA VALORATIVA NA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA ACOLHENDO A PRELIMINAR EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA RETIROU DA AUTORA A POSSIBILIDADE DE PROVAR A PRÁTICA DE USURA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CONCRETA DOS ASPECTOS NEGOCIAIS E DE EVENTUAL DISCREPÂNCIA VALORATIVA NA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA ACOLHENDO A PRELIMINAR EM CASO SIMILAR – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO
1 - São três mútuos, celebrados com pessoas diferentes e com pagamentos esparsos. Em seguida, foram avençadas confissões de dívida e alienações fiduciárias, gerando um emaranhado contratual que dificulta o que deveria estar claro e até agora não estão: (i) quanto foi repassado à autora, (ii) quanto foi pago pela autora, (iii) qual as taxas de juros aplicáveis aos mútuos, considerando o que foi creditado à autora e o que foi pago por esta.
2 – Dúvidas remanescentes que permeiam a possibilidade, ao menos em abstrato, de prática de usura contra os interesses da autora, cenário que só poderá ser efetivamente descartado depois de instrução adequada e completa, permitindo a produção de prova pericial apta a esclarecer as dúvidas. Precedente desta C. Câmara envolvendo agiotagem.
RECURSO PROVIDO.